Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702322-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE LEONIDIO FERREIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: LEO MACHADO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII LTDA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor do ESPÓLIO DE LEONIDO FERREIRA GOMES, declarou a competência do juízo do inventário para realizar o concurso de credores, nos seguintes termos (ID 145680150 dos autos originais): “Não obstante os argumentos do credor ao ID 136105650, é certo que, aberta a sucessão, a transferência dos bens aos herdeiros é automática, de acordo com o artigo 1.784 do CC, cabendo, portanto, ao juízo das sucessões resolver sobre questões relativas aos bens do espólio. No caso, há conexão do crédito apurado nesses autos com o interesse dos herdeiros, o que conduz à força atrativa para o juízo sucessório. Por fim, cumpre ainda observar que, nos termos do artigo 612 do CPC, o juízo do inventário, pela característica da universalidade, é competente para tratar sobre a disposição dos bens do espólio. Além disso, o inciso VI do artigo 616 do CPC confere ao credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança a legitimidade para a abertura do inventário. Assim, preclusa a decisão, expeça-se ofício do valor obtido na arrematação para transferência e disponibilização do referido valor com vinculação aos autos de no 0406904-48.2014.8.09.0003 em trâmite na Vara de Família e Sucessões da Comarca de Alexânia/GO. Comunique-se ao juízo competente. Intime-se o arrematante quanto à carta de arrematação de ID 145337106 para as providências pertinentes. Preclusa a decisão, fica desde já intimado o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora para satisfação do crédito ou a requerer a habilitação do seu crédito no autos do inventário (0406904-48.2014.8.09.0003 em trâmite na Vara de Família e Sucessões da Comarca de Alexânia/GO), o que deverá ser imediatamente comunicado a este juízo. Em suas razões recursais (ID 42993979), afirma que foi realizada a hasta pública do imóvel penhorado, tendo sido depositado em juízo o preço da arrematação. Argumenta que o juízo a quo determinou que o produto da arrematação seja remetido para o juízo do inventário. Assevera que não está obrigado a habilitar o seu crédito no inventário, sendo que compete ao juízo da execução realizar o concurso de credores para o pagamento das dívidas. Alega que a ação de execução tramita há mais de 30 anos e que a habilitação no juízo sucessório é faculdade do credor. Defende a competência do juízo da execução para realizar o concurso de credores. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar que o produto da arrematação permaneça nos autos da execução e que o juízo executivo realize o concurso de credores. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizado pelo Banco do Brasil em desfavor de Leonidio Ferreira Gomes. No curso do processo houve o falecimento do executado e o polo passivo passou a ser integrado pelo espólio de Leonidio Ferreira Gomes. Posteriormente, houve a cessão do crédito do Banco do Brasil em favor da atual credora, qual seja, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A, conforme cessão de crédito de ID 114486003 - Pág. 1 e ID 117859089 dos autos originários. Foi designada hasta pública e o produto da arrematação, no importe de R$ 18.957.120,00, foi depositado nos autos da execução (ID 143120668 dos autos originários). A decisão agravada determinou a remessa do produto da arrematação para o juízo do inventário. O agravante, por seu turno, afirma que compete ao juízo executivo processar o concurso de credores, sendo que não é obrigado a promover a habilitação do crédito no juízo sucessório. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a habilitação do crédito executado no inventário é medida facultativa, conforme prevê o art. 642 do CPC. Assim sendo, em análise superficial, entendo que a habilitação do crédito não é obrigatória, sendo uma faculdade do credor, que poderá escolher em prosseguir com a ação executiva ou proceder à habilitação do crédito no juízo do inventário. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO E HERDEIROS. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do agravo em recurso especial, por inexistir impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Reconsideração. 2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. 3. "A habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível" (RMS 58.653/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019). Incidência, na espécie, da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.612.510/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020.) CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - JUSTIÇA DO TRABALHO E JUÍZO DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES - EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA - BEM INTEGRANTE DO INVENTÁRIO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA - DESNECESSIDADE - NATUREZA ALIMENTÍCIA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA - POSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. I - A habilitação de crédito nos autos de inventário do devedor não é uma obrigatoriedade da parte, mas sim consiste em uma faculdade a teor do disposto no artigo 1.017, caput, do Código de Processo Civil. (...) V - Conflito Positivo de Competência conhecido para reconhecer a competência da 3a Vara do Trabalho de Rio Branco/AC. (CC 96.042/AC, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 21/10/2010 - grifou-se) Consoante se infere da jurisprudência, constitui faculdade do credor proceder à habilitação do crédito no juízo sucessório. Dessa forma, em tese, o processo executivo deverá prosseguir, sendo que caberá ao juízo da execução proceder ao concurso de credores para o pagamento das dívidas, observando as ordens de preferência, conforme dispõem os arts. 908 e 909 do CPC. Transcrevo, in verbis: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem , sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, pois o produto da arrematação poderá ser remetido para o juízo sucessório, o qual está localizado em comarca de outro estado da federação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora